Tribunal: STF
Processo: HC 254106
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PACIENTE-IMPETRANTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÂO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE: AUSÊNCIA DE INTERRESSE. PLEITO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado por L.A.S., de próprio punho, no qual se aponta o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora. 



    2. O paciente-impetrante alega estar sofrendo constrangimento ilegal decorrente de erro material na fixação da pena-base e aplicação de agravante, resultando na condenação à pena de 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime disposto no art. 214-A (estupro de vulnerável), por diversas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.



    3. A petição inicial veio desacompanhada de documentos, razão pela qual proferi despacho intimando a Defensoria Pública da União para que, caso entendesse cabível, prestasse assistência ao paciente-impetrante e se manifestasse nos autos, assim o fez.



    4. Com efeito, sobreveio a informação de que o Tribunal de Justiça, em um primeiro momento, não conheceu do habeas corpus diante do trânsito em julgado da condenação (e-doc. 12). Contudo, posteriormente, após determinação do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 970.159/SP, para que fosse apreciada a existência de eventual ilegalidade a ser sanada, a Corte de origem concedeu a ordem, de ofício, apenas para afastar a agravante prevista no art. 61, inc. II, al. “h”, do CP (e-doc. 13). Fixou a pena intermediária em 10 anos, mantendo-se, no mais, a sentença de 1º grau, que reconheceu a continuidade delitiva e incrementou a pena na razão de 2/3 (e-doc. 11). 



     



    5. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do writ impetrado. Contra essa decisão, formalizou-se o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 984.564/SP, cujo provimento foi negado pela Quinta Turma.  



    6. Neste habeas corpus, busca a reforma da dosimetria da pena.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O ministro relator, ao não conhecer do habeas corpus no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça, mesmo com o retorno dos autos para manifestação da Corte estadual sobre a existência ou não de coação ilegal imposta ao paciente. Por sua vez, o Colegiado negou provimento ao agravo regimental subsequente sob o fundamento de inexistir prova pré-constituída e incontroversa, tampouco tendo sido os autos instruídos com cópia do acórdão impugnado, inviabilizando a análise (e-doc. 16). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. No caso dos autos, foram valoradas negativamente as consequências e as circunstâncias do crime. Veja-se o seguinte trecho da sentença:



    “Na primeira fase de dosimetria da pena, na análise das circunstâncias judiciais, a culpabilidade, como fator influenciador da pena, é compatível com a intrínseca ao tipo penal. O réu é primário. Sobre sua conduta social e personalidade, não foram colhidos elementos concretos para melhor aferi-las. A acusação menciona que a personalidade do acusado seria deturpada, mas entendo que esse não seria o caso de considerar tal questão como desfavorável porque me parece que a deturpação já está inserida na conduta tipificada em si. Sobre os motivos embora graves, encontram-se inseridos no que já é tipificado no tipo penal. As consequências são desfavoráveis, dado que a forma pela qual a abordagem era feita deu à vítima à sensação de normalidade dos abusos, retirando de uma criança sua inocência e fazendo-a, em certa medida, pular essa etapa de seu desenvolvimento. Já as circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista que o acusado aproveitou-se da proximidade que tinha da vítima em razão de ser um avó de consideração para o cometimento do delito. A acusação menciona como circunstância o fato de a vítima ser uma criança. Deixo de ponderar tal questão neste momento porque entendo ser aplicável a agravante do artigo 61, II, h, do Código Penal justamente porque a vítima era criança ao tempo dos fatos. Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para o desencadeamento causal da conduta delituosa. Presentes três circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumento a pena em 1/4, fixando a pena-base em 10 anos de reclusão para cada um dos delitos de estupro de vulnerável praticados. 



    Em segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante do artigo 61, II, h do Código Penal, por terem os crimes cometidos contra vítima criança. Desde já justifico não haver bis in idem. Isso porque o artigo 217-A do Código Penal pune estupro contra vulnerável, aí compreendido o menor de 14 anos. Entendo que o cometimento do crime contra uma criança, de nove anos, não está punido no que ordinariamente estabelecido no tipo penal. Assim, aumento a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 11 anos e 6 meses de reclusão para cada um dos delitos de estupro de vulnerável praticados. 



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva de 11 anos e 6 meses de reclusão para cada um dos delitos de estupro de vulnerável praticados. 



    Presente a continuidade delitiva entre os delitos (CP, artigo 71), aumento em 2/3 a pena até agora calculada, eis que foram diversas condutas no período em questão. A acusação menciona que haveria três situações específicas em que sereia (sic) possível apontar com certeza que os fatos típicos ocorreram. E tal questão é verdadeira, sendo de se considerar, ainda, que pelos relatos da vítima não foram “apenas” essas três vezes em que o crime ocorreu, dado que pelos relatos da vítima o acusado aproveitava várias oportunidades para chama-la para cometer os abusos, os quais, inclusive,passaram a ser vistos por ela com certa normalidade.



    A fração aqui fixada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    Constatando-se a ocorrência de diversos crimes sexuais durante longo período de tempo, é possível o aumento da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (art. 71 do CP), ainda que sem a quantificação exata do número de eventos criminosos. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.281.127-PR, Quinta Turma, DJe 25/9/2014; e AgRg no AREsp455.218-MG, Sexta Turma, DJe 5/2/2015. HC 311.146-SP, Rel. Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ-SC), julgado em 17/3/2015, DJe 31/3/2015. 



    Com isso, a pena definitiva resta fixada em 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. 



    Fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, em razão do quantum da pena (art. 33, §2º, CP). Deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP porque o réu não ficou preso cautelarmente em razão do presente processo. 



    Inviável falar-se em substituição por pena restritiva de direitos ou em suspensão condicional da pena por não estarem preenchidos os requisitos legais para tanto. 



    Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar [suprimido] como incurso no artigo 217-A do Código Penal por diversas vezes, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal à pena de 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado.” (e-doc. 11, p. 7-8, grifos nossos)



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    13. Em relação à dosimetria, verifica-se que reconhecidas duas vetoriais do art. 59 do CP, exasperou-se a pena-base em 1/4, totalizando 10 anos de reclusão. O paciente-impetrante pugna pela aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial reconhecida, o que resultaria em um aumento de 2/6 (ou 1/3) da pena, de modo que sua situação atual é mais vantajosa, uma vez que o acréscimo de 1/4 (25%) é inferior ao percentual pretendido pelo impetrante (33%). Desta forma, o aumento realizado na pena-base é proporcional e está lastreado em dados concretos que revelam a maior gravidade da conduta. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERCENTUAL DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGRAVANTE DEFINIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO SEM REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 232.217-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 05/10/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 4. A premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena-base e não constitui elementar do delito imputado ao Paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC nº 195.426-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Estupro de vulnerável. Aumento de 1/6 (um sexto) na pena-base em virtude do trauma psicológico causado às vítimas (medo, pesadelos, piora no rendimento escolar e episódios de automutilação). Consequências que destoam da normalidade. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 2. Segundo entendimento da Corte, ‘[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’ (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 207.734-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 228.869-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024; grifos nossos)



    14. Ressalto que o Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.



    15. Por fim, quanto ao pedido de afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, al. “h”, do CP, verifica-se ausência de interesse da impetração. Isso porque – conforme relatei –, a ordem concedida de ofício em 21/01/2025 pelo Tribunal de Justiça já suprimiu a incidência da referida agravante, em razão da indevida ocorrência de bis in idem. Diante disso, o presente pleito, formulado em 17/03/2025, resta prejudicado.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator